Tribunal: TJES
Processo: 5005785-98.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005785-98.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, CF). PRISÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR 249 DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO (HOMONÍMIA). DIVERGÊNCIA EXPLÍCITA DE DADOS DE QUALIFICAÇÃO NO SISTEMA BNMP. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E CONFERÊNCIA PELO ESTADO CUSTODIANTE. RESPONSABILIDADE PELO EXCESSO DE PRAZO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 40.000,00. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO (TEMAS 810/STF E 905/STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005785-98.2024.8.08.0006

Recorrente: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, CF). PRISÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR 249 DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO (HOMONÍMIA). DIVERGÊNCIA EXPLÍCITA DE DADOS DE QUALIFICAÇÃO NO SISTEMA BNMP. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E CONFERÊNCIA PELO ESTADO CUSTODIANTE. RESPONSABILIDADE PELO EXCESSO DE PRAZO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 40.000,00. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO (TEMAS 810/STF E 905/STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por prisão mantida além do tempo fixado em sentença ou alvará de soltura é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo e no direito fundamental à liberdade (Art. 5º, LXXV, CF)

.

Hipótese em que o recorrente, após obter progressão ao regime aberto em 23/01/2023, permaneceu custodiado indevidamente até 29/09/2023 devido a mandados de prisão de homônimos inseridos por outros entes federativos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP)

.

O Estado custodiante responde pela omissão específica ao manter o encarceramento por mais de 8 meses sem proceder à conferência de dados básicos de qualificação (RG, filiação e data de nascimento), cuja divergência era de fácil e imediata constatação nos próprios mandados

.

Dano moral configurado
in re ipsa
, ante a gravidade da privação injusta da liberdade por tempo desarrazoado.

Indenização fixada em R$ 40.000,00, observando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada. Recurso provido.

VOTO

Sob o meu olhar e análise o cerne da lide repousa na responsabilidade do Estado do Espírito Santo pela
manutenção da prisão
de MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR entre
23/01
/2023 e
29/09/
2023. A sentença de piso julgou improcedente o pleito sob a tese de que o Estado teria atuado como "mero executor de ordens de terceiros".

Compulsando os autos, verifica-se que a divergência entre o recorrente e o real destinatário dos mandados de Minas Gerais era de imediata constatação, o que afasta a tese de "erro escusável" por parte da administração local:

DADO DE QUALIFICAÇÃO

RECORRENTE (CUSTODIADO NO ES)

HOMÔNIMO (DESTINATÁRIO DO MANDADO)

NOME DA MÃE

ANA MARIA
LEONATO

CACILDA
APARECIDA DA SILVA

DATA NASCIMENTO

21/11/1998

28/08/1990

RG / UF

3.894.024 - ES

18.210.785 - MG

Nº DO RJI

181009068-18
(VINCULADO POR ERRO)

224629054-03
(CORRETO)

Embora a inserção do dado equivocado tenha se originado em Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo, na qualidade de custodiante, detém o dever de conferência de identidade antes de manter qualquer cidadão encarcerado. A manutenção da prisão por 249 dias para checar dados que o próprio sistema BNMP já apontava como discrepantes configura omissão administrativa específica. O Juízo de Viana/ES, em setembro de 2023, determinou a soltura "independentemente das restrições" por ser o erro "claramente de homônimos". Se a clareza existia em setembro, o dever de diligência do Estado deveria tê-la identificado em janeiro, logo após a expedição do alvará de soltura.

A privação da liberdade em tais circunstâncias gera dano moral presumido (in re ipsa). Ante a gravidade da omissão e o tempo em que o recorrente ficou privado de sua liberdade além do devido, fixo a indenização em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor que se mostra adequado aos princípios da proporcionalidade (Art. 944, CC).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
, reformando a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 40.000,00
a título de danos morais, acrescidos de juros e correção na forma da a
Emenda Constitucional nº 113/2021
, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), a atualização monetária e os juros de mora deverão ser calculados exclusivamente pela
Taxa SELIC
, incidindo uma única vez até o efetivo pagamento, o que resguarda a segurança jurídica e evita o enriquecimento sem causa.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)